Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025257-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), EVANDRO LUIS BIAZUS - CPF: 519.512.071-49 (EMBARGANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n.º 1004862-63.2024.8.11.0037).

2.

O embargante alega omissão do acórdão ao não analisar o pedido expresso de retirada do julgamento do Plenário Virtual para viabilizar sustentação oral, além de apontar contradições na análise de requisitos para concessão de tutela cautelar e omissão sobre a necessidade de prova pericial antecipada.

3.

Requer o reconhecimento da nulidade do julgamento, com designação de nova sessão, assegurando o direito à sustentação oral, e invoca os embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso para retirada do julgamento do Plenário Virtual e inclusão em sessão presencial ou por videoconferência, a fim de assegurar o direito à sustentação oral;

(ii) se a ausência de análise desse pedido acarreta nulidade do julgamento, em razão de violação ao contraditório e à ampla defesa, como garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridades, contradições ou omissões no acórdão embargado.

6.

A análise dos autos revelou que, embora não se identifique vício formal no acórdão embargado, houve a inobservância do direito processual à sustentação oral, assegurado pelo artigo 937, inciso VIII, do CPC, e pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7.

Constatou-se o protocolo tempestivo, pelo embargante, de petição solicitando a retirada do julgamento da pauta do Plenário Virtual e inclusão em sessão por videoconferência, para exercício do direito à sustentação oral. Tal requerimento, porém, não foi analisado antes do julgamento realizado na Sessão Híbrida em 05/11/2024.

8.

A ausência de apreciação deste pedido configura violação ao contraditório e à ampla defesa, gerando vício insanável e impondo a nulidade do julgamento, conforme precedentes jurisprudenciais.

9.

Em razão disso, reconheceu-se a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, com determinação para nova sessão que permita a realização da sustentação oral requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso acolhido para declarar a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento realizado em 05/11/2024, determinando-se a designação de nova sessão, garantindo às partes o exercício do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento:
"1. O direito à sustentação oral, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, constitui prerrogativa assegurada em julgamentos por órgãos colegiados e deve ser garantido sempre que requerido tempestivamente pelas partes.
2. A ausência de análise de requerimento para sustentação oral em julgamento realizado por meio virtual implica nulidade do julgamento, por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 494 e 937, inciso VIII; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 05/03/2024, pub. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Evandro Luis Biazuz contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n.º 1004862-63.2024.8.11.0037).

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não apreciou o pedido expresso de sustentação oral formulado por ambas as partes nos autos.

Alega que o decisum se omitiu quanto à análise específica do pedido de prova pericial antecipada, requerida para demonstrar suposta ineficiência dos produtos comercializados pelo embargado.

Aduz, ainda, que apresenta contradições em relação à aplicação dos requisitos para concessão da tutela cautelar.

Salienta que os vícios apontados comprometem a fundamentação e a motivação do acórdão, sendo necessária sua correção para evitar violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Adicionalmente, o embargante aduz que os embargos possuem caráter de prequestionamento, com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores, conforme preceitua o
artigo 1.025 do CPC

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar a omissão, reconhecendo sua nulidade, designando nova data para sua realização do julgamento, garantindo-se às partes o direito de realizar sustentação oral.

A parte embargada deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, oposto Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Evandro Luis Biazuz contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n.º 1004862-63.2024.8.11.0037).

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso, porque não apreciou os pedidos de ambas as partes, em que solicitaram a retirada do processo da pauta do Plenário Virtual
, para realização de sustentação oral.

Em que pese à alegação do Embargante, denota-se do acórdão recorrido que inexiste quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Entrementes, verifica-se que, de fato, o Embargante protocolou, no dia 29/10/202, uma petição, pugnando pela retirada do processo da pauta do Plenário Virtual, com a consequente inclusão para julgamento em sessão por videoconferência, em data a ser designada, para sustentação oral (id. 249431162).

Nessa quadra, em vista de tal requerimento não ter sido analisado e ser inquestionável o direito de o patrono do Recorrente, ora Embargante, ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 05/11/2024 deve ser declarado nulo, ainda que não exista no acórdão embargado nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024). (Negritei).

Frisa-se, o direito à sustentação oral, conforme dispõe o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é prerrogativa expressamente assegurada aos advogados das partes em julgamentos realizados por órgãos colegiados. Tal prerrogativa visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, corolário do devido processo legal previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A inobservância desse direito processual acarreta vício insanável no julgamento, impondo sua nulidade. A ausência de sustentação oral compromete a plenitude do contraditório, na medida em que priva as partes de apresentarem argumentos oralmente, esclarecendo fatos e fundamentos relevantes à apreciação do litígio.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Evandro Luis Biazuz
, ainda que por outro fundamento, para declarar a nulidade do julgamento do Recurso de Agravo Interno, ocorrido no dia 05/11/2024, por meio da Sessão Híbrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025